Tribunal: TJSP
Processo: 0038423-68.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO – Mandados de segurança – Concurso público para o cargo de Delegado da Polícia Civil – Diversidade de ações cujo ponto de distinção se dá apenas no polo ativo - Discussão que se funda sempre na legalidade da conduta atribuível à Comissão do Concurso de não fornecer o espelho de respostas padrão para a conferência, pelos candidatos, da correção da prova escrita – Risco

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO – Mandados de segurança – Concurso público para o cargo de Delegado da Polícia Civil – Diversidade de ações cujo ponto de distinção se dá apenas no polo ativo - Discussão que se funda sempre na legalidade da conduta atribuível à Comissão do Concurso de não fornecer o espelho de respostas padrão para a conferência, pelos candidatos, da correção da prova escrita – Risco de decisões conflitantes – Precedentes desta Turma Especial de Direito Público - Incidente julgado procedente para declarar a competência da 12a Câmara de Direito Público desta Corte.